Tribunal: TJSP
Processo: 0019821-79.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Fiscal de rendas aposentado. Pretensão de exclusão das vantagens de natureza pessoal da base de cálculo do teto remuneratório. Teto remuneratório – art. 37, inciso XI, da CF. Vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 – Exclusão – Admissibilidade. Direito adquirido. Sentença de procedência mantida. Recursos não providos."

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 606.358/SP que, em sede de repercussão geral, decidiu pelo cômputo dos valores percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição Federal - Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade dos vencimentos.

RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO E AO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0019821-79.2010.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – V. acórdão proferido em 05.12.2012, com a seguinte ementa:

"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Fiscal de rendas aposentado. Pretensão de exclusão das vantagens de natureza pessoal da base de cálculo do teto remuneratório. Teto remuneratório – art. 37, inciso XI, da CF. Vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 –

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – V. acórdão proferido em 05.12.2012, com a seguinte ementa:

"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Fiscal de rendas aposentado. Pretensão de exclusão das vantagens de natureza pessoal da base de cálculo do teto remuneratório. Teto remuneratório – art. 37, inciso XI, da CF. Vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 – Exclusão – Admissibilidade. Direito adquirido. Sentença de procedência mantida. Recursos não providos."

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 606.358/SP que, em sede de repercussão geral, decidiu pelo cômputo dos valores percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição Federal - Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade dos vencimentos.

RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO E AO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0019821-79.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE
ROBERTO COSTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retificaram o v. acórdão proferido por este Órgão
Colegiado, para dara provimento ao recurso de apelação voluntário e ao reexame
necessário , reformando-se a r. sentença, para julgar improcedente o pedido, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/12
VOTO No 16.319 (Processo Físico)
APELAÇÃO No 0019821-79.2010.8.26.0053
No ORIGEM: 0019821-79.2010.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (5a Vara da Fazenda Pública)
JUIZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ ROBERTO COSTA DOS SANTOS
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA V. acórdão proferido em
05.12.2012, com a seguinte ementa:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Fiscal de rendas
aposentado. Pretensão de exclusão das vantagens de natureza
pessoal da base de cálculo do teto remuneratório. Teto
remuneratório art. 37, inciso XI, da CF. Vantagens pessoais
adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional
41/2003
Exclusão
Admissibilidade. Direito adquirido.
Sentença de procedência mantida. Recursos não providos.”
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.
1.040, II, do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E.
STF manifestado no julgamento do RE no 606.358/SP que, em
sede de repercussão geral, decidiu pelo cômputo dos valores
percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de
observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição
Federal - Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia
de irredutibilidade dos vencimentos.
RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE
ÓRGÃO COLEGIADO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO E AO REEXAME
NECESSÁRIO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
Vistos.
Trata-se de expediente da Presidência da Seção de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/12
Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do
CPC/2015, que devolve os presentes autos à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido,
tendo em vista o recente julgamento do RE no 606.358/SP, pelo E. STF, “que
concluiu computar-se, para efeito de observância do teto remuneratório do
art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos
anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores
recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015” (fls.
530).
Passo à fundamentação.
Em primeiro lugar, observo que o Exmo. Des. Peiretti de
Godoy se aposentou em janeiro de 2015 e esta subscritora o sucedeu na
cadeira.
O que se extrai dos autos é que o v. acórdão unânime de fls.
475/484, prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público em 05.12.2012
(fls.475), de relatoria do E. Des. Peiretti de Godoy, negou provimento aos
recursos, mantendo a r. sentença para determinar a exclusão da base de
cálculo do teto remuneratório as verbas decorrentes de vantagens pessoais
anteriores à Emenda Constitucional no 41/2003.
No que se refere ao julgamento de mérito proferido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no RE no 606.358/SP (DJ de 07.04.2016), em que
foi decidido que, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37,
inciso XI da Constituição Federal, consideram-se também os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/12
recebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003, a título de vantagens
pessoais pelo servidor público, tem-se a esclarecer o seguinte.
Com efeito, a EC no 41/2003 alterou o inciso XI do art. 37
da Constituição Federal, dispondo que a remuneração de servidores públicos
não poderia exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do E.
Supremo Tribunal Federal, conforme se observa:
“Art. 37. ...
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos
públicos
da
administração
direta,
autárquica
e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente
ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite,
nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite
aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos
Defensores Públicos;”
Conforme se depreende da leitura do v. acórdão de fls.
475/484, o teto remuneratório previsto no inciso XI, do artigo 37 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/12
Constituição Federal não atinge as vantagens pessoais adquiridas em
momento anterior à alteração constitucional, por terem os apelados adquirido
o direito de percebê-las.
O posicionamento até então adotado por esta Relatora se
mostrava no mesmo sentido que o exposto do v. acórdão de fls. 475/484, de
relatoria do Exmo. Des. Peiretti de Godoy, isto é, entendia que a modificação
introduzida pela Emenda Constitucional no 41/2003 não altera o quanto
disposto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, dispositivo este elevado
ao patamar de cláusula pétrea, que protege o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada, impondo limitação ao poder de reforma com
tendências abolitórias.
Nesse passo, segundo o entendimento desta julgadora, e o
entendimento externado no v. acórdão de fls. 475/484, seria inadmissível que
a EC no 41/2003, pudesse retirar da parte o direito ao recebimento das
vantagens pessoais alcançadas antes da promulgação da EC no 41/2003,
inclusive, quando o mesmo já há muito havia se aposentado, sob pena de
verdadeira ofensa à garantia constitucional ao direito adquirido e à
irredutibilidade de vencimentos.
Ocorre que, recentemente, o E. Supremo Tribunal
Federal pacificou o entendimento acerca do alcance dos tetos
remuneratórios estipulados pela EC no 41/2003, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 606.358/SP (DJ de 07.04.2016), com
repercussão geral reconhecida (Tema 257/STF), decidindo que, para
efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, inciso XI da
Constituição Federal, consideram-se também os valores recebidos
anteriormente à vigência da EC no 41/2003, a título de vantagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/12
pessoais pelo servidor público. Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
TETO
DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS
PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI
e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório
do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores
percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional no
41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé
até o dia 18 de novembro de 2015.
2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de
vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores
excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da
República.
3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da
República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de
valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda
Constitucional no 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido. (RE 606.358/SP, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Na mesma linha, anteriormente, o E. Supremo Tribunal
Federal havia acenado, quando do julgamento do RE no 609.381/GO, em
02.10.2014, com repercussão geral sobre o tema pertinente ao teto
remuneratório previsto no art. 37, XI da Constituição Federal, no qual restou
decidido que o teto de retribuição estabelecido pela EC no 41/2003 possui
eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele
discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos
servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda
que adquiridas de acordo com regime legal anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/12
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
TETO
DE
RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA
IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS.
PERCEPÇÃO
NÃO
RESPALDADA
PELA
GARANTIA
DA
IRREDUTIBILIDADE.
1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional
41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor
máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza
remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de
acordo com regime legal anterior.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa
verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das
remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os
limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição
Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado
com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a
presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão
remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de
maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e
(b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro
do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O
pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de
cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação
qualificada do texto constitucional.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator Ministro
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/12
Contudo, diante da validação, pelo E. STF, dos
redutores salariais aplicados pela Administração Pública, vedando a
restituição dos valores excedentes recebidos de boa-fé pelos
servidores públicos, em que pese o posicionamento anteriormente por
mim esposado, curvo-me ao entendimento do E. STF, manifestado nos
julgados acima mencionados, quanto à inclusão de todas as verbas de
natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que
adquiridas de acordo com regime legal anterior à EC no 41/2003.
Logo, a despeito do entendimento pessoal desta
Relatora, passo a adotar o posicionamento adotado pelo E. STF, que
também passa a ser o atual posicionamento unânime manifestado por
esta C. 13a Câmara de Direito Público, tem-se que a EC no 41/2003 tem
eficácia imediata, não sendo o caso de invocar direito adquirido ou
irredutibilidade de vencimentos, incidindo o redutor salarial (teto
remuneratório) sobre todas as verbas remuneratórias percebidas pelos
servidores públicos, ainda que adquiridas em regime legal anterior.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teto Remuneratório
Nada
obstante a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em
repercussão geral (RE 606.358 e 609.381), pende de julgamento, na
Suprema Corte, a ADI 3.184, que tem por objeto dispositivos da EC
41/2003, dentre os quais o art. 9o, que faz alusão ao artigo 17 do
ADCT para impedir o pagamento de vencimentos em desacordo com
a Constituição sob alegação de direito adquirido - Análise da matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/12
suspensa pela Suprema Corte, com posicionamento de cinco
Ministros pela inconstitucionalidade do dispositivo, ao fundamento de
que a alusão ao art. 17 do ADCT traz o risco de que a norma seja
utilizada pela Administração Pública para desconsiderar direitos e
garantias conquistados na vigência da Constituição de 1988

Posicionamento deste magistrado ressalvado para reconhecer a
aplicação da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema de
Repercussão Geral 257. Embargos acolhidos, tendo como consectário
o provimento do recurso da SPPREV e da remessa oficial. (TJSP;
EmbDcl 1032187-60.2015.8.26.0053/50000; Relator Ricardo Anafe;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
19/07/2017)
Funcionalismo
Pretensão ao afastamento da redutibilidade do
provento, inclusive no que tange à incidência do teto remuneratório
contemplado na Emenda Constitucional no 41/03
Segurança
concedida na origem Decisão reformada Julgamento do Recurso
Extraordinário no 609.381, com repercussão geral reconhecida
Cláusulas estabilizadoras previstas no art. 5o, XXXVI da CRFB, que
não tem o condão de afastar o teto redutor Vantagens pessoais que
devem ser incluídas para computo do teto remuneratório do art. 37,
XI, da Constituição da República - Entendimento do E. STF firmado
no RE no 606.358, com repercussão geral
Recurso e reexame
necessário
providos
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
0003564-76.2010.8.26.0053;
Relator
Souza
Meirelles;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/03/2017)
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
INATIVO

Redutor
constitucional
Pretensão de afastamento da incidência do teto
remuneratório contemplado na Emenda Constitucional no 41/03
Sentença concessiva
Reforma, que se impõe
Inexistência de
afronta à coisa julgada material As vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, ainda que adquiridas antes da entrada em
vigor da EC no 41/2003, são atingidas pela limitação do teto
remuneratório disciplinado pelo art. 37, XI, da CF, conforme decidiu,
recentemente, o C. STF, com repercussão geral reconhecida, nos RE's
no 606.358/SP e no 609.381/GO
Apelo e reexame necessário,
considerado
interposto,
providos.
(TJSP;
Apelação
0000311-45.2015.8.26.0396; Relator Spoladore Dominguez; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/12
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
26/10/2016)
PREVIDENCIÁRIO PENSIONISTA DE SERVIDOR ESTADUAL
LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO REDUTOR PREVISTO NO
ARTIGO 144, DA LC 180/78, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC
1012/07 - REDUÇÃO DOS PROVENTOS DECORRENTE DE TETO
REMUNERATÓRIO
PREVISTO
NO
ARTIGO
37,
XI,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DA EC 41/03

EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS PELA
EC 41/03, AINDA QUE AS VERBAS PERCEBIDAS PELO
SERVIDOR TENHAM SIDO ADQUIRIDAS DE ACORDO COM
REGIME LEGAL ANTERIOR EXCESSO NÃO RESGUARDADO
PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
ENTENDIMENTO STF (RE No 609.381/GO) PENSÃO REGIDA
PELA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO - PRESCRIÇÃO
AFASTADA PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85, DO STJ -
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1004235-09.2015.8.26.0053; Relator Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
27/01/2016)
Em razão de todo o apresentado, pelo meu voto, é de rigor a
adequação do v. acórdão de fls. 475/484 ao entendimento pacificado pela
Suprema Corte no julgamento do RE no 606.358/SP.
Considerando a inversão do julgado, condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas desde o desembolso
e honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 2.500,00, levando
em conta o tempo de trâmite da causa, sua complexidade e o trabalho
desempenhado pelos advogados da parte vencedora.
Saliento, por fim, que os honorários devem ser fixados com
base nas regras previstas no CPC/1973, tendo em vista que a r. sentença foi
proferida e publicada na vigência daquela Lei e porque este recurso visa rever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/12
a jurisdição prestada em primeiro grau, não sendo, assim, possível aplicar os
novos critérios de fixação de verba honorária do novo CPC, que não estavam
em vigor na época da prolação da sentença.
A sentença é ato processual que deve ser levado em conta, como
regra, para a definição e delimitação da condenação em verba honorária (art.
20 do CPC/1973 e art. 85 do CPC/2015).
Os honorários advocatícios constituem direito material e apenas
sua fixação, quando devidos em virtude de sucumbência, são fixados em
virtude de regra processual. Não é possível a retroatividade da norma
processual para se aplicar ato processual praticado e situação jurídica
consolidada sob a vigência da legislação anterior (Código de 1973). Aliás, é o
que deflui do art. 14, do CPC/2015.
Ademais, tal entendimento se encontra conforme ao esposado
pelo Colendo STJ no Enunciado administrativo n. 7: “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, parágrafo 11, do novo CPC”.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão
de fls. 475/484, de modo a adequá-lo ao entendimento do E. Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, e, por
consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação voluntário e
ao reexame necessário, reformando-se a r. sentença para julgar
improcedente o pedido, pelos fatos e fundamentos aqui indicados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019821-79.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/12
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora